Tribunal: TJBA
Processo: 8112910-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112910-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA SOARES BARBOSA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
DE SERVIDOR DO TJBA
. EDITAL Nº 01/2014.
TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO Nº
960ª
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA
JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTE TJBA
Nº
8019063-93.2019.8.05.0000
(
LEADING CASE SOBRE A MATÉRIA
)
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do
Estado da Bahia
de desconstituir a sentença que julgou procedente a ação ordinária,
para determinar
a nomeação e posse da Autora, aprovada na 960ª vaga para o cargo de
Técnico Judiciário – Escrevent
e
do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Edital n° 01, de 23/10/2014), cujo Edital previa a oferta de 75 vagas mais cadastro de reserva.

2. De fato, conforme defendido pelo Apelante em suas razões recursais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, integrantes do cadastro de reserva, não possuem direito subjetivo à nomeação, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições.

3.
Na hipótese,
considerando que a classificação da Apelada enquadra-se no número de vagas reconhecidas no
leading case
(Mandado de Segurança nº
8019063-93.2019.8.05.0000
), irretocável a sentença que reconheceu o seu direito à nomeação e posse no cargo pretendido.

4.
Por fim, vale registrar

que,
embora tenha ocorrido o julgamento do mérito do
RE 766.304,
afetado ao Tema 683 do STF,
até o
presente
momento, não houve fixação da tese
relativa à questão submetida a julgamento: “
Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso.
”
, sendo, portanto, descabida a alegação do Apelante de que a sentença contrariaria o entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
.
8112910-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
ESTADO DA BAHIA e como
apelada
FABIANA SOARES BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Presidente

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça